Tribunal: TJMT
Processo: 1012378-21.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012378-21.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADMIR BEIRA FAVERO - CPF: 467.260.479-91 (APELANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), AFONSO SALGUEIRO FILHO - CPF: 283.894.331-68 (APELADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ARTIGO 561, DO CPC – PREENCHIMENTO – PROVA TESTEMUNHAL – VALORAÇÃO – POSSE ANTERIOR E ESBULHO – COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A prova testemunhal é meio eficaz para que a posse seja comprovada e consequentemente protegida, mormente se valorada pelo Juízo à luz das demais provas produzidas.

Devidamente comprovados a posse anterior do postulante, o esbulho praticado pelo réu, a data em que ocorreu, e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido, formulado na ação de reintegração de posse.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto por Admir Beira Favero, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedente o pedido formulado nos autos da Ação de Reintegração de Posse, proposta por Afonso Salgueiro Filho (id. 217564463).

O Recorrente pretende a reforma da sentença, sustentando que o conjunto probatório se revela contrário à conclusão adotada pelo Juízo de Primeira Instância, haja vista que o Apelado obteve êxito em comprovar a aquisição da propriedade, mas não o exercício da posse.

Afirma que o depoimento do informante Giovani Roseto Trevisol deve ser desconsiderado, haja vista tratar-se de pessoa diretamente interessada no litígio, que manifestou expressamente seu interesse em adquirir o imóvel, o qual atualmente ocupa mediante cessão de uso concedida pelo Apelado.

Salienta que Giovani Roseto Trevisol, além de possuir interesse direto na causa, no intuito de beneficiar o Recorrido, prestou declarações inverídicas em Juízo, pois está ciente que é o Apelante quem detém a posse do imóvel objeto da ação, tendo, inclusive, fornecido água durante a construção do muro.

Aduz que o Magistrado Singular também reputou o depoimento da testemunha Lorenzo Reuter Neto como apto a contribuir com a posse do Recorrido, todavia, o depoente foi enfático ao declarar que já foi amigo íntimo do Apelado e, mesmo assim, confirmou que não viu Afonso no local, sequer soube dizer quem realizava a limpeza do terreno.

Destaca que a testemunha, Valceli Cândido do Nascimento, afirmou que é vizinho do imóvel objeto da lide, desde o ano de 2010, época em que já prestava serviços no local, ressaltando que desconhece o Recorrido, Afonso Salgueiro Filho, e que o Recorrente é quem zelava do bem.

Enfatiza que não se discute nos autos que o Apelado tenha adquirido a propriedade do imóvel no ano de 1986, entretanto, a propriedade, por si só, não prova o exercício da posse; logo, estando a pretensão pautada apenas na propriedade e, à míngua de demonstração do exercício de posse anterior, a improcedência da ação de reintegração de posse constitui medida imperativa.

Pontua que, ao contrário do que o Magistrado de Primeiro Grau consignou no ato sentencial, não há contradição no depoimento da testemunha Valdeci Cândido do Nascimento, que foi claro ao afirmar que, em 2004, já fazia limpeza de todos os lotes da área, atendendo a solicitação de várias pessoas, incluindo o Recorrente.

Defende que está na posse mansa e pacífica do imóvel há mais de 15 (quinze) anos e detém justo título, datado de 13/11/2003, apto a conferir-lhe a melhor posse sobre o bem.

Sem contrarrazões ao Apelo, (id. 217564467).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Admir Beira Favero, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedente o pedido formulado nos autos da Ação de Reintegração de Posse, proposta por Afonso Salgueiro Filho.

Consta dos autos que Afonso Salgueiro Filho propôs a Ação de Reintegração de Posse contra Admir Beira Favero, alegando ser o legítimo possuidor e proprietário do imóvel invadido, com área de 1.600,00 m2, localizado no lote urbano de
n. 06
, quadra 02, do loteamento denominado Jardim Buenos Aires, em Várzea Grande.

Afirmou que o imóvel foi adquirido da empresa Avanço Construtora e Incorporadora Ltda., responsável pelo loteamento, em 27 de março de 2000, ou seja, há mais de 20 anos.

Relatou que, em
30 de julho de 2019
, recebeu a notícia de que o Requerido, Admir Beira Favero, havia invadido o terreno que é de sua propriedade. Em razão deste fato, dirigiu-se ao local e constatou a invasão, uma vez que o Demandado já havia instalado um pequeno container e descarregado um caminhão de areia e cascalho no local, com o intuito de iniciar a construção de um muro.

Pontuou que tentou, por diversos meios, fazer com que o “invasor” desocupasse o local, sem sucesso. O Requerido simplesmente apropriou-se do terreno como se fosse proprietário, chegando a iniciar a construção de um muro. Diante dessa situação, dirigiu-se à 1ª Delegacia de Polícia de Várzea Grande para formalizar a ocorrência.

O Magistrado
a quo
, depois de realizada a audiência de justificação, deferiu o pedido liminar de reintegração de posse (id. 217564372, p. 02).

O Requerido, por sua vez, alegou em sua defesa que sempre se manifestou como legítimo proprietário do terreno objeto da demanda, exercendo a posse de forma ininterrupta, pacífica e de boa-fé, sem sofrer oposição de terceiros, judicial ou extrajudicialmente, durante um período superior a 16 (dezesseis) anos.

Argumentou que a posse está devidamente comprovada por meio do Instrumento Público de Declaração formalizado por seus vizinhos, proprietários de estabelecimentos comerciais em torno do imóvel em questão.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando procedentes os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

[...] Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de DETERMINAR a Reintegração de Posse do autor no imóvel em litígio. Ratifico a liminar concedida.

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC em razão da gratuidade ora concedida. [...].

Contra a sentença,
Admir Beira Favero interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Conforme cediço, a Ação de Reintegração de Posse tem como finalidade a restituição da posse ao anterior possuidor, em caso de esbulho. Logo, para o manejo de tal pretensão, devem estar devidamente comprovados a posse anterior do postulante, o esbulho praticado pelo réu, a data em que ocorreu e a perda da posse, nos termos do artigo 561, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

A proteção possessória é garantida pelos artigos 560, do Código de Processo Civil e 1.210, do Código Civil, que assim dispõem, respectivamente:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Cabe salientar que a propriedade e a posse se encontram em planos distintos e não se confundem. A posse é o domínio fático exercido sobre a coisa.

De fato, nos termos do artigo 1.196, do Código Civil, considera-se possuidor todo aquele que tem efetivamente o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Nas palavras de Caio Mário da Silva Pereira, a posse atrela-se “
a ideia de uma situação de fato, em que uma pessoa, independentemente de ser ou de não ser proprietária, exerce sobre uma coisa poderes ostensivos, conservando-a e defendendo-a
”. (Instituições de Direito Civil. Ed. Atualizada por Carlos Rego Monteiro Filho. Rio de Janeiro: Forense, 2002).

Consideradas tais premissas, procede-se à análise das provas constantes nos autos, para apurar se a solução adotada na sentença recorrida, que consolidou a posse da área em disputa em favor do Autor, deve ser mantida ou reformada.

Com o objetivo de comprovar a posse exercida sobre a área em litígio, o Apelado anexou à petição inicial, entre outros documentos, a Certidão de Registro do imóvel, expedida pelo 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande, em 5 de agosto de 2019, que atesta a aquisição do referido imóvel junto à empresa Avanço Construtora e Incorporadora Ltda., em 27 de março de 2000 (id. 217561908). Veja-se:

Anexou, ainda, o Boletim de Ocorrência n. 225103, lavrado em 30 de julho de 2016, que registra:

[...] Ciente de sua responsabilidade civil e criminal compareceu nesta DEPOL o comunicante (Afonso Salgueiro Filho) relatando que tem um terreno medindo 20x80 sendo 20 metros de frente para a Rua 1, 20 metros de frente para a Rua 2, 80 metros do lado direito para o Lote 01 e 80 metros do lado esquerdo para o Lote 5, no bairro Jardim Buenos Aires, que nesta manhã recebeu informações que pessoas não identificadas estariam grilando o lote, que foi no local e encontrou materiais de construção. Tinha 4 pessoas construindo o muro, que perguntou quem era o responsável pela obra e uma pessoa falou que tinha sido contratada pelo Sr. Admir que mora em Campo Verde para fazer o muro, que o comunicante perguntou quer era o dono da obra e a pessoa ligou para ele, que o comunicante pediu para falar com ele, do qual não quis falar com o comunicante através do celular, que o encarregado da obra falou que só para de construir se o Sr. Admir que lhe contratou pedir, do contrário vai continuar construindo. Que tentou mostrar a escritura, mas ele não quis nem ver. (id. 217561909, p. 2).

Em audiência de instrução foram ouvidas testemunhas arroladas pelo Autor e pelo Requerido.

Lorenzo Reuter Neto, testemunha do Demandante, declarou que atuou como corretor na venda do terreno para o Autor, Afonso Salgueiro Filho, e que, desde então, este é quem exerce a posse do referido imóvel.

[...] Eu fui o corretor que vendeu o terreno para ele há 40 anos atrás. Esse terreno ele comprou na década de 80. Ele comprou, outros compraram. Ele comprou e foi feito a escritura tudo certinho. A escritura que eu acho que foi passada em 2000. Depois que eu vendi, não tive contato com o imóvel. Na realidade eu tenho um terreno mais para frente, uma área rural. Eu passo sempre lá em frente, sempre vi o terreno limpo. Daí uns 4 anos atrás, eu vi um muro. Daí me informaram que foi invadido. Eu não sei precisar a data exatamente. Mas tem 3 a 4 anos. Não vi o Afonso lá, nunca parei na porta para ver, não tinha ninguém lá. Só o terreno. Geralmente eu via o terreno roçado. Não estava aquele matão não. Os terrenos do lado seriam do irmão dele, não sei direitinho, mas eu vendi para 3 irmãos, 4 lotes. Acho que o número dos lotes foi da Quadra 2, lote 3,4 e 6, não sei se foi o 5, porque foi vendido há muito tempo o outro lote. Não conheço o Manoel Messias dos Santos. Não lembro mais, mas eu vendi muitos lotes ali na frente. A maioria já vendeu. Não lembro mais, só essa família mesmo. O lote que eu vendi para o Afonso, foi o que ele tomou posse. Faz 40 anos. Sei que ele comprou o lote. O 3 e 4 o irmão dele e ele o 6 da Quadra 2. Eu acredito que é onde eu tenho visto. Tenho como afirmar porque eu participei de outra audiência de testemunha e isso foi sanado, resolvido. Lá não tem problema de sobreposição de lote. Lá foi feito direitinho. Inclusive quem loteou foi meu pai. Foi bem-feitinho, aprovado honestinho. Na outra audiência que eu participei foi do irmão do autor, Gustavo. Nessa audiência, falei que não sei quem fazia a limpeza do terreno dele. Eu sei que os donos deles. Em todos esses anos eles vem perguntando seu valorizou ou não valorizou. Até que eu larguei de trabalhar com imobiliária. Mas quando eu encontro com eles causalmente e pergunto se vendeu o terreno ele disse que não. (id’s. 217564438, 217564439 e 217564440.

Por sua vez, Giovani Rosseto Trevisol, ouvido na condição de informante, declarou que conhece o Autor desde 2007/2008, o qual sempre se apresentou como dono do terreno:

[...] Sou dono da empresa vizinha Roseto Trevisol com nome Fantasia Gauchinho Multimarcas Agrícolas.
Estou na vizinhança desde 2007 2008. Conheço o seu Afonso desde essa época que eu estabeleci o comércio. Ele já se apresentava como dono desse lote 6
. Ele se apresentou como dono, vizinho.
Mostrou a escritura no nome dele
, tudinho. Até eu tinha interesse de comprar desse lote na época, então ele se apresentou como vizinho sim. Esse terreno tem uma mureta com grade, alambrado.
Quando cheguei não tinha essa construção. Isso foi feito em 2019
, não sei por quem. Porque só passo na frente, fica duas quadras da minha sede. O seu Admir conheço de comércio. Não sei se ele comprou terrenos ali. Só sei que no meio de 2019 mais ou menos, seu Afonso ligou para mim, perguntando se alguém estava no terreno dele construindo. Fui até ali, verifiquei e falei para ele que estava sendo construído. Estava sendo construído o muro e a grade. Suspeito que não foi o Afonso que estava construindo. Ele veio até aqui no meu escritório, olhou e falou que ia chamar o carro da polícia. Depois eu vi o carro da polícia lá também. Aí não tomei mais conhecimento. Antes dessa construção era comum seu Afonso ir ao terreno. Existia uma manutenção, limpeza periódica, ele pagava para limpar. Foi limpado com trator algumas vezes. Antes desses muros não havia benfeitorias nenhuma. (...). Conheço seu Admir de nome que meche no mesmo ramo que eu, de construtora. Pessoalmente, não conheço. Nunca vi ele nesse terreno. Fico 2 quadra longe, não vou lá toda hora. A partir de 2020, para cá eu me tornei vizinho, porque comprei um terreno do lado. Dessa época para cá nunca vi ele. Não conheço o seu Manoel Messias dos Santos. Sempre conheci seu Afonso como dono desse lote. Desde 2007, nunca vi movimentação a não ser do seu Afonso. Só em 2019 que eu vi essa construção. O irmão dele, seu Augusto, disse que também tem um lote do lado, dentro do murado. Mas ele falou que estava tudo resolvido. Antes deu ocupar o terreno estava sem destinação econômica. Sei com exatidão onde são os lotes. O lote 6 é que o Afonso me mostrou e mediu é a partir do muro, 20m, é divisa com o muro. Sei com base no que ele me falou, ele mediu com base no mapa que tem do terreno que foi lá e mediu. Me localizo na mesma rua, na quadra 3, lote 5, ele está na Quadra 2. Não me recordo de ter emprestado galão para ele construir o muro. Se eu falei na outra audiência que o Admir compareceu lá e me disse que ia ser meu vizinho, eu não tenho lembrança. A mão de obra que limpava o terreno eu não sei, mas quem pagava e falava que pagava era o seu Afonso. Agora quem prestava o serviço a máquina que ia lá não sei quem é. [...].

Dos depoimentos das testemunhas, é possível inferir que suas declarações corroboram a tese apresentada na petição inicial, confirmando a posse da área em disputa em favor do Autor.

Por outro lado, a testemunha Valceli Cândido do Nascimento, arrolada pelo Requerido/Apelante, em seu depoimento, um tanto contraditório – pois, embora tenha afirmado que conheceu o Sr. Admir em 2010, declarou que já realizava serviços de limpeza no terreno deste em 2004 –, afirmou o seguinte:

[...] Eu tenho um terreno lá. Eu cheguei em 2010. Meu lote é na Quadra 1. Meu lote é 20 por 80m. Eu sou o quinto dono. Na época, quem estava vendendo é o Messias, depois que ele vendeu eu comprei do Carlos Alberto Reis Dias. Não conheço o Lourenzo Reuter. O seu Afonso ele foi nesse terreno, que eu vi três vezes ele foi lá. Ele foi uma vez lá, acho que foi em 2010. Mas antes disso eu já prestava serviço para o Admir. Eu tinha uma empresa de terraplanagem e eu que fazia a limpeza naquela área. Não consigo identificar os lotes lá naquela área. O meu é o final, os lotes 15, 16 e 17. Lá tem um muro com cerca, quem fez foi o Admir. O muro foi feito onde eu fazia a limpeza para ele. Até então quem era dono era o Admir. O seu Afonso eu vi só 3 vezes. As vezes que eu vi ele lá, ele falou que esse terreno era seu. As outras vezes ele falou que tinha ganhado o terreno na justiça. Na última vez ele falou que estava alugando o terreno também. O irmão do seu Afonso eu não conheço. O seu Gustavo é que ia lá. Agora confundi o nome. Gustavo era o dono do lote que foi vendido agora. Desculpa. O Afonso eu não conheço. É o Gustavo que eu conheci, que ia lá e se dizia ser o dono dos lotes. O lote do Gustavo, onde o Admir cercou, o do Gustavo está fora. Porque inclusive estão fazendo uma construção lá agora. Acho que ele vendeu. O Manoel Messias não sei dizer se era dono ou corretor. Porque eu peguei o lote, e se ele estava vendendo era dele. Já peguei do quinto dono. Comprei o lote do Carlos Alberto Reis Dias (...) Esse lote não tinha nenhuma benfeitoria nele. Eu fiz a limpeza nele de 2004 eu fazia sempre. Daí nesse período depois da pandemia, eu fiz umas 4 anos.
Eu conheço ele (requerido) desde a época que estou lá, de 2010
.
Em 2004 é a época que eu fazia a limpeza de todos os lotes ali, a pedido do Gauchinho, do Giovani, do seu Admir do Messias
. O Giovani que tem empresa do lado, a Roseto conheço. Ele está na área bem antes que eu. O Lorenzo Router não cheguei a conhecer. Inclusive, eu achei que o Giovani tinha comprado o lote lá, porque está cheio de material lá. Quando falei que ele foi três vezes estava me referindo ao irmão do Afonso, confundi por causa do sobrenome. Mesmo antes de eu comprar ali em 2010, já prestava serviço na área. Prestei serviço de terraplanagem para o seu Admir. Nessa mesma localização que hoje estão os muros. Depois eu parei com a empresa de terraplanagem, e depois foi outro pessoal, acho que o Lucas que foi prestar serviço lá. Quando eu prestava serviço eu emitia recibo. Não recordo o valor que cobrava, confirmo que foi eu que emiti os recibos que estão no autos, pela minha empresa. A ServTractor é minha. Eu tenho essa empresa desde 1996. Antes eu creio que o Admir fazia, porque eu peguei de um certo período né. Minha empresa está no lote 16 e 17 que é o último, passa a rua e começa os lotes deles. Além desses recibos, cheguei a prestar serviços sem recibo. Não só para ele, mas par ao pessoal da região toda ali. O Giovani é um dos mais antigos ali. O Giovani conhece o Admir há muito tempo, certeza. O terreno do Admir é do lado do pai dele. Ele sabia que o Admir era o dono. Quando foi construído o muro acho que quem fornecia água e luz para o Admir era ele. Ele sabia que o Admir era dono a muito tempo. (...). O Admir morava em Várzea Grande depois mudou. Nesse período que ele mudou continuei a fazer o serviço. Na época eu fazia muito teste de máquina, então as vezes eu limpava os lotes em volta que tinha muito mato. Limpava espontânea. O muro foi feito em meados de 2019. Sei do empréstimo que o Giovani fez para o Admir, foi que eu tinha uma empresa próximo, e ficava longe para eu fornecer. Quem guardava as ferramentas era eu, que meu lote era murado. Não sei qual é o lote que o Afonso diz ser o dono. [...].

Chama-se atenção para o testemunho prestado por Elias Lourenço da Silva, testemunha também arrolada pelo Requerido/Apelante, que, contrapondo as declarações de Valceli Cândido do Nascimento, afirmou que
era o próprio Requerido quem realizava a limpeza do lote
, uma vez que possuía “patrola, pá carregadeira, caminhão”, conforme se extrai do arquivo de mídia acostado no id. 217564451.

Por fim, a testemunha Manoel Messias dos Santos, que declarou ter vendido apenas 3 (três) lotes ao Recorrente
,
cujos números dos lotes constam no Contrato Particular de Compra e Venda realizado à época
, assim pronunciou:

[...] A procedência desse terreno foi o seguinte. O seu Rosalvo, que morava lá, tomava conta de toda a terra. Era empregado do Sueco que era dono, não sei se era Sueco, se era Alemão o dono, o que que era. Aí eu fui lá levar o serviço do seu Rosalvo, e ele não tinha água. Eu vi a dificuldade dele, indo buscar água lá 5km numa represa. E ele falou que já estava há 34 anos morando lá e era assim. Comprava água lá no Posto para Beber e para lavar ele ia no rio para lavar. Daí eu oferecei para ele fazer um poço semi artesiano para ele, que ele viu eu fazendo lá na minha oficina. Aí eu ofereci e ele topou. Daí ele me deu esses 5 lotes para mim fazer o poço para ele. Ele disse que esse lote, ele morava aí a 34 anos, e o patrão tinha deixado esse pedaço para ele. Aí eu fiz esse poço para ele. Inclusive se você andar lá atrás, onde era a antiga casa dele, lá tem o buraco do poço que eu fiz. Daí ele me deu esse lote e depois eu vendi.
Eu vendi 3 (lotes) pro Admir
. Vendi para o menino da esquina e venderam para o Célio. Fiz o poço para seu Rosalvo, não sei se ainda é vivo, porque era mais velho que eu.
Ele não me deu documento transferindo a propriedade. Foi tudo de palavra
. As filhas dele tudo sabe o que eu fiz lá. O número dos lotes, eu sei que ele me levou lá, era ali de onde tem o cegonha até a esquina do gauchinho. Gauchinho é um rapaz que tem ferro velho aí perto. Inclusive esse Gauchinho tinha interesse no lote, eu não vendi para ele.
Vendi para o Admir. Segundo consta no contrato
seria o lote 3, 4 e 5
. Tinha uma rua no Meio. Aí da rua até encostar no cegonha guincho era os outros dois. O que eles devem ter feito, Emendaram a rua e colocou a rua em outro lugar. Aí a rua ficou entre Ademir e o Celio. O Célio comprou de outra turma (...). Esse lote aí, eu peguei um trator velho do Admir e um pouco em dinheiro na época. Eu tinha oficina aí na Várzea Grande. Esse lote seis eu não sei qual que é. Porque quando o seu Rosalvo passou para mim, ele disse que encostava lá no Gauchinho. Eu esqueço o nome dele. É um baixinho, loirinho, irmão do Giovani. (...) Ei vendi esses lotes para o seu Ademir foi, quando eu peguei do coroa lá, seu Rosalvo, foi mais ou menos em 1998, aí eu fiquei tomando conta, roçando, cerquei. Eu vendi para o Ademir me parece que foi em 2002 2001, por aí mais ou menos. Há muitos anos atrás, tem mais de 20 anos. De vez em quando, quando estou parado, o Célio tem serviço lá e me dava. Sempre eu via esse, num sei se é o Giovani ou outro irmão dele lá no Célio, eles comentavam desse terreno. (...) O Afonso não conheço. Nunca vi. Uai, mas todo tempo teve máquina lá limpando, cercava com arame, nunca passava ninguém lá. Quem cuidava do terreno quando estava comigo era eu. Eu sou mecânico, daí ia testar máquina lá. Daí o Admir limpava o dele. O Célio é o dono do terreno perto do Cegonha Guincho. Deve ser 1 e 2. Ou 1, sei lá. O perto do Giovane, para mim era um pedaço só. Eram 3 lotes, ali. Encostava no Giovani ali. Eu não sei se tinha lote no meio. Acho que não tinha lote. Só se foi depois de uma pedrona. Que era um marco que tinha lá. Porque depois me falaram que tinha puxado mais um lote para o meu lado. Na época encostava a cerca até no minha. Eu encostei a cerca lá no Giovani. O tamanho dos lotes, tudinho, que eu vendi era 60 metros, cada um era 60 por 80. A venda para o Ademir, ele me deu uma máquina velha que eu ia montar e 40 mil mais, parece que tudo ele calculou que ia sair por 90 parece. Lá onde tinha, não sei se foi feitor muro. Porque faz tempo que estou morando para Bolívia. Depois que eu vendi, o Seu Admir, umas 3 ou 4 vezes ele foi lá visitar nós, e tinha máquina trabalhando lá, porque ele tinha patrola também. Eu creio que sim, não sei se ele alugava ou era dele. (...) Eu nunca vi o Célio limpando não. Mas uma vez, eu vi o Admir falando que queria que o Célio limpasse que ele pagava a hora da máquina. Mas eu vi o filho do Admir ir lá que limpava também. (...) Eu peguei 5 lotes do seu Rosalvo. Esses lotes eu vendi 3 para o seu Admir e o outro para um rapaz filho do Gaúcho da Terraplanagem-Sul. Esse um que falta, ficou enviesado. A metade no mesmo terreno que ficou para o Gauchinho que agora tá com o Célio e a outra metade ficou para o Cegonha. O velhão lá do cegonha guincho foi lá me perguntar se eu acharia ruim ele pegar um pedaço enviesado (...). Depois que eu saí de lá ele foi lá grilou dos meninos. Para o seu Ademir foi apenas três lotes. Eu fiz um contrato de compra e venda com ele. Lá creio que tem o número dos terrenos para ele. [...]. (id’s. 217564441, 217564442, 217564443, 217564444, 217564445 217564446).

Cumpre registrar que o Contrato Particular de Compra e Venda apresentado pelo Recorrente (id. 217564387, p. 01/03),
não serve como prova de que ele exerce a posse sobre a área litigiosa
, porquanto citado documento menciona a aquisição dos
lotes 03, 04 e 05
, enquanto
o lote objeto desta ação é o de n. 06
.

A propósito, os lotes de n. 03 e n. 04 são objeto de litígio nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1014308-40.2020.8.11.0002, proposta por Gustavo Schenfelder Salgueiro e Carlos Alberto Almeida de Oliveira, em desfavor de Admir
Beira Favero.

Aliás, o
Contrato Particular de Compra e Venda
juntado naqueles autos é o mesmo apresentado nestes. Na qualidade de cedente/vendedor figura o Sr. Manoel Messias dos Santos, e como cessionário/comprador, Admir Beira Favero, tendo por objeto a alienação dos lotes
03, 04 e 05
, da quadra 02, do Loteamento Jardim Buenos Aires, com a diferença de que lá o contrato foi juntado na íntegra, contendo a data reconhecimento de firma, ocorrida em
19/03/2012
, quase dez anos após a assinatura, em
13/11/2003
.

Destaca-se que a pretensão deduzida nos autos de n. 1014308-40.2020.8.11.0002 foi julgada
procedente
.

Contra a sentença, Admir
Beira Favero interpôs recurso de apelação, distribuído à Quarta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao apelo.

Colhe-se do voto da eminente Desembargadora Relatora, Serly Marcondes Alves, o seguinte excerto:

[...] Na hipótese, o requerido, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, os requerentes, ora apelados, não comprovaram a posse na área em litígio.

Não assiste razão ao requerido, ora apelante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e do conjunto probatório angariado aos autos, mormente através da prova testemunhal, restou demonstrada a posse exercida pelos requerentes, ora apelados, nos imóveis em litígio.

Tanto é assim que, em seu depoimento, a testemunha Lorenzo Reuter Neto, arrolada pelos requerentes, ora apelados, além de ter confirmado que, à época em que era corretor de imóveis, vendeu, no ano de 1984, os imóveis em litígio ao requerente Gustavo Schenfelder Salgueiro e seus irmãos, também enfatizou a posse exercida pelos compradores.

[...]

Ainda, evidenciando a posse dos requerentes, ora apelados, nos imóveis em litígios, com a petição inicial trouxeram aos autos comprovantes de pagamento dos impostos sobre os lotes 03 e 04 desde os anos de 1987 até 2020 (ids. 156451182, 156451183, 156451184, 156451186 e 156451187).

Por sua vez, da análise das provas produzidas pelo requerido, ora apelante, não se evidencia a alegada posse sobre os lotes em litígio, haja vista que:

i. não há qualquer documento que ateste sua tese de sucessão possessória; e

ii. os boletins de cadastramento imobiliário (ids. 156451672 e 156451674), nos quais consta sua inserção como contribuinte secundário dos imóveis em litígio são datados de 31.08.2020, ano que, coincidentemente, correspondente à propositura da presente demanda, evidenciando, como já expressamente consignado pelo Juiz sentenciante, a falta de diligência e zelo com os imóveis ou mesmo a ausência da condição de possuidor de boa-fé.

Nesse contexto, comprovado que os requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil foram preenchidos pelos requerentes, ora apelados, o inconformismo do requerido, ora apelante, não encontra o mínimo fundamento para a reforma da sentença recorrida.

[...]

Portanto, tendo em conta que o requerido, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pela advogada dos requerentes, ora apelados, em grau recursal. [...].

Em conclusão, neste caso, da análise pormenorizada do quadro fático-probatório, verifica-se que o Autor, ora Apelado, obteve êxito em comprovar o exercício da posse anterior, o esbulho praticado pelo Requerido, ora Apelante, a data em que ocorreu e a perda da posse, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Admir Beira Favero, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

Outrossim, em atenção ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressaltando-se que a exigibilidade ficará suspensa, pois o Apelante é beneficiário da assistência judiciária, nos termos do artigo 98, § 3º, da legislação processual.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024